Tribunal: TJDFT
Processo: 0751686-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RECURSO INTERPOSTO SEM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido e condenou o autor a pagar ao réu o valor da multa aplicada, a título de litigância de má-fé.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 70970845).
3. Em suas razões recursais, a parte requerente alega que a sentença merece reforma, pois a ausência de notificação da penalidade compromete a validade do auto de infração, configurando violação ao art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal e ao art. 281, parágrafo único, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro. Sustenta que tal omissão impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo causa de nulidade absoluta e não mera irregularidade. Argumenta, ainda, que houve extinção do processo sem resolução do mérito por inépcia da inicial, decisão que deve ser afastada, uma vez que a petição inicial expõe com clareza os fatos e o nexo lógico com o pedido de desconstituição do auto de infração. Ressalta que a falha procedimental, consubstanciada na não expedição tempestiva da notificação, por si só, é suficiente para invalidar o ato administrativo. Diante disso, pede a reforma da sentença para que sejam anuladas as infrações imputadas ao recorrente, em razão da ausência de dupla notificação e do descumprimento do prazo legal de 180 dias para a imposição da penalidade, bem como a exclusão dos pontos do prontuário e o restabelecimento da CNH, livre das anotações indevidas.
4. Em contrarrazões, a parte requerida aduz que o recurso não merece conhecimento, e, caso conhecido, deve ser integralmente improvido, pois os fundamentos apresentados pela parte autora não guardam correspondência com a decisão efetivamente proferida. Ressalta que a ação foi julgada improcedente, com condenação do autor por litigância de má-fé, mas, nas razões recursais, este se insurge contra uma suposta decisão de inépcia da inicial. Destaca, ainda, que a alegação de ausência de notificação quanto à multa aplicada é inverídica, conforme demonstram os documentos constantes dos autos e reconhecido expressamente na sentença.
II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão: (i) preliminarmente, saber se o recurso merece conhecimento, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença; (ii) saber se a ausência de notificação da imposição de penalidade compromete a validade do auto de infração de trânsito, à luz do art. 5o, inc. LV, da CF/1988, e do art. 281, p.u., II, do CTB.
III. Razões de decidir
6. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar de forma específica e direta os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso inominado não demonstrou a correlação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão impugnada.
7. A sentença foi clara ao julgar improcedente o pedido inicial e, com base na reiteração de teses padronizadas e dissociadas dos elementos concretos do caso, reconheceu a litigância de má-fé, aplicando multa no valor da penalidade administrativa. A decisão expressamente enfrentou os fundamentos da inicial, destacando que: (i) o auto de infração atendia aos requisitos formais da Portaria 354/2022; (ii) houve notificação válida da autuação em 30/01/2024, inclusive por meio do SNE, conforme comprovado nos autos; e (iii) a petição inicial se utilizava de narrativa padrão aplicada em diversos processos com identidade redacional, salvo a data da infração, sugerindo o uso predatório do Judiciário.
8. Não obstante, o recurso inominado limita-se a insistir na alegação de ausência de notificação da autuação e da penalidade, sem rebater qualquer dos fundamentos específicos da sentença. Pior: baseia-se em premissas fáticas equivocadas — como a alegada extinção do processo sem resolução de mérito por inépcia da inicial — quando a decisão claramente apreciou o mérito do pedido e o julgou improcedente.
9. Tal desconexão entre a decisão impugnada e os fundamentos recursais impede o conhecimento do recurso, pois a ausência de impugnação específica inviabiliza o exercício da ampla cognição pela instância revisora.
10. Nesse sentido: Acórdão 1993915, 0800301-54.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025; Acórdão 1985290, 0802847-82.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/03/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.
IV. Dispositivo e tese
11. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 500,00.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1993915, 0800301-54.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025; Acórdão 1985290, 0802847-82.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/03/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.